Tribunal: TJDFT
Processo: 0714952-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL PELA INTERNET. DANOS MATERIAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO. EQUIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA
1. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
2. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
3. Inviável, no caso, a redistribuição dos ônus sucumbenciais decorrentes da sucumbência recíproca, pois a fixação da verba na r. sentença apelada observou a proporcionalidade estabelecida pelo art. 86, caput, do CPC/15.
4. No caso dos autos, a despeito de ter havido condenação, o proveito econômico obtido pela parte vencedora foi de pouco mais de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que justifica a revisão da r. sentença, para que a condenação em honorários de sucumbência observe o disposto no §8o do art. 85 do CPC/15.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.